Tribunal: TJDFT
Processo: 0006774-37.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCRRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. TRÊS ANOS. RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. DEVIDOS EM FAVOR DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Contendo o apelo teses que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na sentença, ainda que não haja indicação do dispositivo violado, conhece-se do recurso manejado, rejeitando-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A pretensão do exequente está fundamentada em cédula de crédito bancário, motivo pelo qual deve ser aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos dos artigos 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil e 70 do Decreto n. 57.663/1966. 2.1. A prescrição intercorrente tem por objetivo a extinção da pretensão executória diante da paralisação ou de andamentos ineficazes no curso do processo.
3. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes. Contudo, segundo o STJ, “a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente " (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957460, Relatora Ministra Nancy Andrighi, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).
4. Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial, evidente que quem deu causa ao seu ajuizamento foi a parte inadimplente, ou seja, a parte executada/devedora. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que, nos processos de execução extintos pela ocorrência da prescrição intercorrente, não se pode favorecer o executado que deu causa ao ajuizamento da ação, mas sim o exequente que, além de não receber seu crédito por inexistência de bens, não pode ser duplamente penalizado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar honorários advocatícios em favor do exequente.